Tribunal: TJSP
Processo: 0046360-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE SINAL PARA INTERNET/TV - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – MULTA RESCISÓRIA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO – FIXAÇÃO INDEPENDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Insurgência da parte autora

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE SINAL PARA INTERNET/TV - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – MULTA RESCISÓRIA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO – FIXAÇÃO INDEPENDENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Insurgência da parte autora contra a condenação ao pagamento de multa rescisória e improcedência da pretensão indenizatória. Alegação de falha na prestação dos serviços e concorrência desleal – Ônus probatório não cumprido (art. 373, I, do CPC). Elementos colacionados aos autos insuficientes para demonstrar inadimplemento grave apto a justificar a resolução contratual sem a incidência da multa pactuada. Indenização por danos materiais e morais indevida. Ausência de prova de prejuízo econômico concreto ou dano extrapatrimonial. Recurso da parte ré quanto à fixação dos honorários advocatícios. Necessidade de fixação independente para a ação principal e a reconvenção, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC. Sucumbência da autora configurada em ambas as demandas. Reforma parcial da sentença para fixação dos honorários advocatícios cumulativos, sendo 10% sobre o valor atualizado da causa na ação principal e 10% sobre o valor da condenação na reconvenção. Sentença parcialmente reformada para adequação dos honorários. Recurso da parte autora improvido. Recurso da parte ré provido.